Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704168-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na petição de ID 57372318, a parte Agravante postula a suspensão do autos de agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratadas nestes autos, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1.290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Cumpre observar, todavia, que, com o trânsito em julgado (ID 51464661), ocorrido em 15/09/2023, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal exauriu a análise do agravo de instrumento, não havendo suspensão processual a ser deferida. Desse modo, a insurgência do Executado, ora Agravante, deverá ser manifestada perante o Juízo de origem, que deverá analisar a incidência ou não do Tema 1.290 ao caso concreto. Não havendo nada a prover, arquivem-se os autos. Publique-se. Arquivem-se os autos. Brasília, 3 de abril de 2024 13:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador